Tribunal: TJDFT
Processo: 0014797-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014797-31.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: WILLIAN PEREIRA DE SOUZA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9095019): TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O art. 557 do CPC prescreve que o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sem violação ao princípio da colegialidade "eis que assegurada a submissão da decisão singular ao Colegiado, através da via regimental" (20110020234346AGI, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 26/01/2012, DJ 17/02/2012, p. 145). 2. O DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal. 3. Não é possível aproveitar auto de infração lavrado com fundamento em legislação local declarada inconstitucional, ou mesmo à luz do CTB, pela alegada prática de transporte irregular de passageiros para autorizar a imposição de multa pecuniária. Nulo o auto de infração, nulos também são todos os seus efeitos, inclusive os pecuniários. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014